Tribunal: TJSP
Processo: 0002292-15.2016.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002292-15.2016.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante LUIZ
ROBERTO VOLTARELLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002292-15.2016.8.26.0222 -Voto no 34.977
2
Apelação Criminal com Revisão no 0002292-15.2016.8.26.0222
Comarca de Guariba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.977
Apelação criminal
Furto simples em continuidade
delitiva

Sentença
condenatória

Pretendida
a
absolvição, seja por atipicidade da conduta, seja pela
ausência de dolo
Inadmissibilidade
Materialidade e
autoria suficientemente demonstradas
Palavras da
vítima e das testemunhas assaz importantes e valiosas na
apuração
dos
fatos

Réu
confesso,
ademais

Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório

Penas,
regime
e
substituição mantidos Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença, acrescenta-se
que Luiz Roberto Voltarelli, por infração ao artigo 155, caput, na
forma do artigo 71, ambos do Código Penal, foi condenado às penas de 6
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 5
(cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa
de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), destinada a vítima.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002292-15.2016.8.26.0222 -Voto no 34.977
3
atipicidade da conduta ou ausência de dolo, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Emerge
dos
autos
que
o
apelante
foi
processado e, ao final, condenado pelo crime de furto em continuidade
delitiva porque, nas circunstâncias descritas na denúncia, subtraiu, para
si, R$93.824,65 (noventa e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais e
sessenta e cinco centavos), em dinheiro, mediante vários saques na
conta bancária de propriedade da vítima Luzia Aparecida Galvani, pessoa
idosa.
Segundo o apurado, a ofendida emprestou certa
quantia de dinheiro para Luiz, seu genro, porém acabou entregando o
cartão bancário e senha junto com o dinheiro.
O acusado, de posse do cartão bancário e da
senha, efetuou 80 (oitenta) saques na conta bancária da vítima, a
maioria no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), e também utilizou
a conta para pagamento de dívidas, como água, telefone e outros títulos,
totalizando o valor acima referido.
Pois bem. A materialidade delitiva apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002292-15.2016.8.26.0222 -Voto no 34.977
4
7/8) e extrato bancário (fls. 10/28), senão também pela prova oral
amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o acusado confessou o delito.
Disse que solicitou empréstimo à vítima, sua sogra, no valor de
R$8.000,00 e recebeu o dinheiro em um envelope. Ao chegar a sua casa,
abriu o envelope e, para sua surpresa, além do dinheiro, encontrou o
cartão bancário e a senha da conta de sua sogra. Guardou-os para
devolvê-los assim que retornasse para Guariba. Entretanto, por extrema
necessidade financeira, acabou utilizando o cartão para suprir as
necessidades de sua família. Nunca teve a intenção de permanecer com
os valores utilizados, tanto que colocou sua casa à venda para restituição
do dinheiro. Usou o cartão da vítima por repetidas vezes, inclusive para
pagar a festa de 15 anos de sua filha, sendo, inclusive, vítima de golpe
pela empresa que organizaria a festa, o que lhe causou ainda mais
dificuldades financeiras (fls. 54/56).
Em
Juízo,
repetiu
a
versão
anterior,
acrescentando que restituiu à vítima parte do dinheiro subtraído,
restando, ainda, cerca de R$12.000,00 para quitar o prejuízo por ela
sofrido (mídia audiovisual).
A reiterada confissão do apelante, ainda que
parcial, merece inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e
consistente ressonância nos demais elementos probantes amealhados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002292-15.2016.8.26.0222 -Voto no 34.977
5
nos autos, notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa
(art. 197, CPP).
Assim é que a vítima narrou que recebeu
quantia em dinheiro por conta de uma ação judicial que seu marido
ganhou e lhe deixou por herança. Após dividi-la entre os filhos, com a
parte que lhe sobrou, pretendia comprar uma casa. Concedeu
empréstimo ao seu genro no valor de R$8.000,00, ocasião em que seu
cartão bancário e a senha seguiram no mesmo envelope. Passado algum
tempo, quando efetivaria a compra do imóvel, soube de todos os saques
efetuados indevidamente em sua conta bancária. O valor total que
possuía
era
de
aproximadamente
R$96.000,00.
Sacou
apenas
R$8.000,00 para empréstimo ao acusado. Ao tomar conhecimento do
desfalque sofrido, o saldo da conta era de apenas R$4.000,00.
Posteriormente, o réu depositou em sua conta o valor de R$80.000,00a
título de restituição. O restante, cerca de R$12.000,00, ele prometeu
devolver, mas sem data definida (mídia audiovisual).
Vale
ressaltar
que
a
ofendida
prestou
declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, no crime de furto, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo, de modo a trazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002292-15.2016.8.26.0222 -Voto no 34.977
6
irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária
punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante
iterativa orientação jurisprudencial1.
Robustecendo ainda mais o quadro probatório,
as testemunhas Denis Gustavo Moretti e Cristiane Aparecida Moretti,
filhos da vítima, disseram ter tomado conhecimento dos fatos e, após
investigação realizada pelo gerente do banco, o acusado foi identificado
como sendo o responsável pelos diversos saques efetuados na conta da
ofendida. Conversaram com o réu e ele admitiu a subtração dos valores
depositados em conta (mídia audiovisual).
Portanto, ao contrário do que sustenta a
combativa Defesa, a autoria delitiva está cabalmente comprovada, seja
porque a vítima confirmou, tanto na delegacia como em Juízo, as
subtrações monetárias perpetradas pelo acusado, sem autorização para
tanto; seja porque as palavras da ofendida foram corroboradas pelas
testemunhas Dênis e Cristiane; seja porque o acusado admitiu os saques
indevidos na conta bancária de sua sogra.
E não vinga a tese de atipicidade ou ausência
de dolo na conduta do acusado, uma vez que, na posse de cartão
bancário e senha que não lhe pertenciam, e que somente estava na sua
posse por descuido da vítima, sem autorização da titular, efetuou nada
menos do que oitenta saques na conta bancária dela, durante o período
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002292-15.2016.8.26.0222 -Voto no 34.977
7
aproximado de um ano, o que demonstra clara intenção de dilapidar
patrimônio de terceiro em benefício próprio.
Aliás, as dívidas contraídas pelo réu acima de
sua capacidade financeira, não o autorizam, de forma injusta, atacar,
deliberadamente, patrimônio alheio. E, se estava em dificuldade para
honrar os compromissos familiares, poderia ter solicitado novo
empréstimo à vítima, mas preferiu, à sua revelia, utilizar o patrimônio
que a mesma guardava e tencionava utilizar para comprar um imóvel.
Impende consignar, ainda, que não se mostra
crível a alegação do réu de que sua intenção era utilizar o dinheiro e,
depois, devolvê-lo à vítima, sobretudo porque a restituição de parte
daquilo que foi sorrateiramente surrupiado se deu apenas porque a ação
delitiva foi descoberta, vários meses depois, quando a vítima resolveu
consultar o saldo de sua conta bancária.
De
outra
banda,
bem
caracterizada
a
continuidade delitiva, porquanto o apelante, mediante diversas ações,
praticou vários furtos (oitenta, no total), no período aproximado de um
ano, devendo os subsequentes ser considerados continuações do
primeiro, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução,
autorizando a aplicação de uma única pena, agravada, nos termos do
artigo 71 do Código Penal.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002292-15.2016.8.26.0222 -Voto no 34.977
8
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável
o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir
ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252
do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas não comportam reparo.
A propósito, as básicas foram fixadas nos
mínimos legais, o que veio em benefício do réu, uma vez que poderiam
ter sido elevadas diante das circunstâncias e consequências do crime
praticado, tendo em vista que, além da questão emocional desencadeada
na família da vítima, evidente o vultoso prejuízo financeiro a ela causado,
circunstâncias que não poderiam ter sido ignoradas no cálculo das penas.
Contudo, ministrada a solução benevolente, a
questão não pode ser modificada, sob pena de vulnerar-se, na espécie, o
consagrado princípio ne reformatio in pejus, já que o julgado quedou-se
a salvo de irresignação ministerial.
Na fase seguinte, a agravante do artigo 61,
inciso II, alínea 'h', do Código Penal foi compensada com a atenuante da
confissão, permanecendo as sanções nos patamares mínimos.
Na derradeira etapa, pela continuidade delitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002292-15.2016.8.26.0222 -Voto no 34.977
9
houve o acréscimo de 2/3 (dois terços), fração que se mostra adequada
diante da quantidade de condutas praticadas pelo réu. Em seguida, as
penas foram reduzidas na mesma fração, mercê da causa de diminuição
do “arrependimento posterior” (art. 16, CP), com a reparação da maior
parte do prejuízo suportado pela vítima (recibo de fl. 80), restando
definitivamente estabelecida em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 5 (cinco) dias-multa.
Fixou-se o regime aberto, substituindo-se a
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, na forma
relatada.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator